Tribunal: TJSP
Processo: 2269372-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Sentença condenatória – Pretensão de nova análise do mérito – pugna-se a alteração de regime – O habeas corpus não é ação adequada e compatível para pedidos de reforma de sentenças de mérito – Entendimento jurisprudencial – Questão em relação à qual já houve interposição do recurso próprio, já julgado.
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269372-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bananal, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269372-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.169
2
Voto no 12.169
Habeas Corpus no 2269372-23.2020.8.26.0000
Comarca: Bananal Vara Única
Impetrante: Gabriele Estábile Bezerra (Defensora Pública)
Paciente: Alexandre Rodrigues Carvalho
Habeas Corpus
Sentença condenatória
Pretensão de
nova análise do mérito pugna-se a alteração de regime
O habeas corpus não é ação adequada e compatível para
pedidos de reforma de sentenças de mérito Entendimento
jurisprudencial
Questão em relação à qual já houve
interposição do recurso próprio, já julgado.
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, condenado em Primeira Instancia a 05 anos de reclusão em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, sofre constrangimento ilegal. Menciona-se, em apertada síntese, que o
Paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, portanto, será fixado o
regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos. Salienta-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é
primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa, também não se
dedica a atividades criminosas e foi “apreendido apenas com 30,2 gramas de
drogas”. Relata-se que há incorreção no regime inicial fixado ao Paciente, bem como
“a ilegalidade da não aplicação do §4o do art. 33 da Lei de Drogas” e a
“equivocada não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em frontal contradição com jurisprudência pacífica dos tribunais
superiores”. Defende-se que em consonância com o artigo 33, § 2o, alínea “b” do
Código Penal, Súmula 269 do C. STJ e Súmulas 718 e 719 do C. STF, o Paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269372-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.169
3
poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, eis que o
artigo 2o, § 1o da Lei no 8.072/1990 foi julgado inconstitucional por ferir o princípio
da individualização da pena, quando concedeu a ordem pleiteada no julgamento do
HC no 111.840.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o
Paciente aguarde o julgamento do presente writ em regime aberto (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 351/352) e as informações
foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 358/360).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo
não conhecimento da impetração (fls. 363/367).
É o relatório.
Primeiramente, consigna-se que, nos termos do
posicionamento jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida
apropriada para apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco
probatório” (STJ, 6a T., RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990,
DJU 03.09.1990).
Consta das informações prestadas pelo MM. Juízo a
quo que, nos autos n° 1500883-60.2018.8.26.0059, o Paciente foi condenado por r.
sentença às penas de 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, incurso
no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, em regime inicial fechado, não podendo
apelar em liberdade. O Paciente recorreu da r. sentença. Aos 29.08.2019, por v.
Acórdão proferido por esta C. Câmara Criminal, foi negado provimento ao
recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença (fls. 358/359).
O pleito refere-se ao mérito da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269372-23.2020.8.26.0000 -Voto no 12.169
4
condenatória. Pede-se a alteração de regime de cumprimento da pena, para que seja
fixado o aberto.
Como se sabe, não é possível reformar-se sentença pela
via de 'habeas corpus'.
Consigna-se, novamente, não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do quanto suscitado em favor do Paciente, matéria que
comporta recurso específico, isto é, o recurso de apelação, inclusive, já interposto
e julgado (fls. 268/282 dos autos de origem).
Desse modo, inexiste eiva apta a ser reconhecida por
meio do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
Ely Amioka
Relatora